Tribunal: TJDFT
Processo: 0718659-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AMEAÇA. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAR. IN DUBIO PRO REO. RECURSO DA ACUSAÇÃO DESPROVIDO. ABSOLVIÇÃO CONFIRMADA.
1. A absolvição deve ser mantida, quando as provas coligidas aos autos não derem a plena certeza de que o réu realizou roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e mediante o uso de faca, sobretudo porque fortes indícios, sozinhos, não podem resultar em um decreto condenatório.
2. A palavra da vítima, sozinha, por ser prova com presunção relativa, não pode ensejar um decreto condenatório, se não amparada por outras provas, sobretudo se a versão do acusado é crível e a dinâmica fática deixa dúvida sobre a real intenção do réu.
3. Não há o preenchimento das elementares do tipo ameaçar, já que não é possível aferir o resultado pretendido a partir da fala do acusado, por se tratar de frase genérica, abstrata e imprecisa, ainda mais se a ação, provavelmente, se deu como maneira de tentar repelir a imputação injusta, na visão do acusado, que a vítima fazia ao réu quanto ao roubo.
4. Havendo fundada dúvida da participação do recorrente, a absolvição é medida que se deve impor, ante o dever de observância do princípio in dubio pro reo.
5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.